Tribunal: TJDFT
Processo: 0720707-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720707-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERONALDO SOARES DE ALMEIDA APELADO: JESSYCA ELLEN DE SOUZA FELIX D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo embargado ERONALDO SOARES DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que acolheu os embargos de terceiros opostos por JESSYCA ELLEN DE SOUZA FELIX no cumprimento de sentença movido pelo apelante em face de CLEITON DA SILVA, INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA – ME, e GOMES ROBSON DA SILVA GOMES , determinando a desconstituição da penhora realizada identificado sob o registro R-4 da matrícula no 5.366, relativa à Área de 68,8283 hectares, situada na propriedade rural denominada Fazenda Santo Antônio da Boa Vista, localizada no município de Luziânia/GO. Compulsando-se os autos, verifica-se que o presente recurso foi interposto sem comprovar o recolhimento do preparo recursal. Consoante consabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, consistente no recolhimento das custas inerentes ao recurso interposto, a fim de custear o movimento da máquina judicial ensejado pelo pedido de revisão do provimento jurisdicional. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil vigente disciplinam que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” Portanto, não sendo o apelante beneficiário da gratuidade de justiça e não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo, verifica-se que o recurso de apelação está deserto. Em atenção ao contido no art. 1007, §4o, do CPC, determino ao agravante que recolha o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco), sob pena de ser considerado inadmissível, na forma do art. 932, II, do CPC, por deserção. Intime-se. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator